Tribunal: TJSP
Processo: 2212998-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Execução da multa cominatória imposta quando do deferimento da liminar. Verificação de que a Fazenda Estadual incorreu em mora. Recalcitrância manifesta no cumprimento da sentença, não havendo nenhuma justificativa plausível para redução da multa fixada. Valor devido, a título de multa, que deve ser mantido em R$ 396.000,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Execução da multa cominatória imposta quando do deferimento da liminar. Verificação de que a Fazenda Estadual incorreu em mora. Recalcitrância manifesta no cumprimento da sentença, não havendo nenhuma justificativa plausível para redução da multa fixada. Valor devido, a título de multa, que deve ser mantido em R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais). RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212998-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
2
ACF no 11.733 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
Agravante: Município de São José do Rio Preto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública.
Cumprimento de sentença. Execução da multa cominatória
imposta quando do deferimento da liminar. Verificação de
que a Fazenda Estadual incorreu em mora. Recalcitrância
manifesta no cumprimento da sentença, não havendo
nenhuma justificativa plausível para redução da multa
fixada. Valor devido, a título de multa, que deve ser
mantido em R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil
reais). RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José do Rio Preto contra a r. decisão de fls. 534/544
dos autos principais (processo no 0023986-40.2019.8.26.0576) que, em
sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação
apresentada pela Fazenda Municipal para reduzir o valor total do débito
em decorrência das astreintes à quantia de R$ 396.000,00 (trezentos e
noventa e seis mil reais).
A recorrente sustenta, em apertada síntese, que “as
astreintes pretendidas pelo Ministério Público foram fixadas no bojo da ação
civil pública n° 0005377-82.2014.8.26.0576, cuja decisão proferida em sede
de antecipação de tutela, determinou que o Município providenciasse os
AVCBs de todos os prédios públicos, em 60 (sessenta) dias, sob pena de multa
diária de R$1.000,00, intimação em 27/02/2014. Todavia, o Município
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, processado na 8a Câmara de
Direito Público, sob o no 2053118- 66.2014.8.26.0000, que foi provido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
3
parte, ampliando o prazo para apresentação dos AVCBs para 120 (cento e
vinte) dias, e reformando a incidência da multa de R$1.000,00, por semana
por imóvel, sendo limitada, porém, a 30 (trinta) dias. Ocorre que
diferentemente do que entendeu a D. Magistrada de piso, a previsão da multa
no acórdão, por si só, não é motivo suficiente a dar ensejo a sua incidência,
até porque tal acessório não faz coisa julgada, conforme entendimento
consolidado em doutrina e jurisprudência”; que “o Município ao apresentar
a impugnação, pleiteou o afastamento total das astreintes ou a redução do seu
valor, visto que o Município veio regularizando os AVCBs dos imóveis
durante o trâmite processual e que há um trâmite burocrático para obtenção
da vistoria, assim não haveria descumprimento injustificado da obrigação.
Também demonstrou-se que o valor se mostrava muito elevado e
desproporcional. Entretanto, a D. Magistrada sentenciante entendeu que o
argumento não mereceria acolhimento, porquanto a ação foi proposta em
fevereiro de 2014 e decorreu prazo mais do que razoável para a regularização
ser efetivada, antes da imposição de multa”.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo do
presente recurso, “nos termos do inciso I, do Art. 1.019 do NCPC,
suspendendo o andamento processual dos autos de origem, e, no mérito, dar
provimento à presente pretensão, para afastar a pretensão da parte recorrida,
dando correta interpretação ao título executivo”.
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 204/209) e respondido (fls. 213/223).
É o relatório.
Cuida-se, originalmente, de ação civil pública
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para que ele fosse condenado na
obrigação de fazer consistente na obtenção dos Autos de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) relativos aos imóveis de sua propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
4
constantes da lista de fls. 421/424 dos autos de origem. Foi concedida
antecipação de tutela determinando ao município que providenciasse o
AVCB atualizado de todos os prédios públicos, em 60 (sessenta) dias
(fls. 428). Em sede de agravo de instrumento, a r. decisão foi
parcialmente modificada pelo V. Acórdão, determinando-se a
consecução das obras de regularização dos imóveis no prazo de 120
(cento e vinte) dias, a ser contado a partir da publicação do Acórdão, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por semana por imóvel,
incidente assim que constatado o atraso no cumprimento do preceito,
sendo limitada, porém, a 30 (trinta) dias (fls. 660/665). A publicação
ocorreu em 26 de agosto de 2019, transitando em julgado em 25 de
setembro de 2014 (fls. 666). Após regular processamento, os pedidos
foram julgados procedentes para condenar a parte ré a regularizar as
unidades que não possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB) atualizado, sob pena de multa diária, nos moldes fixados pelo
v. acórdão, confirmando a liminar concedida (fls. 1147/1150). O
Egrégio Tribunal de Justiça desproveu o recurso de apelação interposto
pela municipalidade, confirmando a r. sentença (fls. 1197/1204),
inadmitindo posteriormente o recurso especial (fls. 1230). O agravo
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial foi
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do
recurso especial, tendo o V. Acórdão transitado em julgado em 13 de
junho de 2019 (fls. 1290/1295).
Após o 13o Grupamento do Corpo de Bombeiros ter
encaminhado aos autos as relações dos imóveis públicos: a) com
situação de regularidade e validade dos Autos de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (fls. 1263/1267); b) que não possuem AVCB (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
5
1281/1284); e c) constando a data da aprovação dos AVCB/CLCB (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Certificado de Licenciamento do
Corpo de Bombeiros) (fls. 1297/1305), o exequente afirma ter chegado à
quantia devida pelo Município em R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e
cinco mil).
O
Município
apresentou
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 75/90 - origem) alegando, em suma, que
“o Ministério Público ao propor a ação civil pública, na data de 12/02/2014,
afirmou que o Município possuía 110 edificações que estariam desprovidos do
documento Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros. A relação de próprios
municipais que compõem o objeto da presente ação foi juntada às fls. 420/424
dos autos da Ação Civil Pública (...) ao pretender a execução das astreintes
dos imóveis que estariam sem AVCB ou com AVCB emitido após o prazo de
120 (cento e vinte) dias do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Município, o Ministério Público apresentou uma nova lista
(fls. 69/72) com 195 imóveis. Entretanto, a execução só pode ser intentada nos
limites objetivos constantes do título executivo. E a pretensão de se executar
as astreintes de 85 (oitenta e cinco) imóveis que não constaram da lista
extrapola o limite do título executivo. Só nessa toada, teríamos um excesso de
execução de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Some-se isso ao
fato de que, na lista apresentada pelo Ministério Público, muitos imóveis
possuem AVCB com emissão muito anterior à data de 25/12/2014 (120 dias
após o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento), bem como outros
tiveram a protocolização do requerimento antes mesmo da propositura da
ação e outros imóveis que foram desativados e não pertencem ao Município” .
Requereu a procedência da impugnação “de forma a acolher as
preliminares, e no mérito, se reconhecendo a inexigibilidade da multa
postulada, e pelo princípio da eventualidade a sua redução em valor
proporcional, conforme sugerido no item 3.2. Na eventualidade de não serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
6
acatados os pedidos formulados, que seja reconhecido o excesso formulado
nos itens 3.3 e 3.4.”.
Sobreveio a decisão agravada (fls. 534/544).
Pois bem.
Ainda que tenha sido concedido prazo suplementar
pelo MM. Juízo a quo de mais 60 (sessenta) dias, não é possível
desconsiderar o prazo em que a Fazenda Municipal permaneceu em
mora.
Observa-se que inexiste nos autos qualquer prova da
suspensão da ordem de cumprimento da liminar, tampouco justificativa
plausível para o seu descumprimento.
À evidência, a fixação de multa diária possui o
objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer
determinada, nos termos do art. 537, caput, do Novo Código de
Processo Civil1, razão pela qual é possível impô-la frente ao ente
administrativo.
Devido à recalcitrância manifesta no cumprimento
da sentença, não há justificativa plausível para redução da multa fixada.
As razões recursais não infirmam os elementos de
convicção contidos na decisão recorrida, os quais ora se ratificam e com
vistas a prestigiar o princípio constitucional da razoável duração do
processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), a decisão se
mantém, consoante abaixo se observa.
O julgado deve ser mantido por seus próprios e
jurídicos fundamentos, consoante permite o art. 252, do Regimento
1 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de
conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente
e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
7
Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Exatamente para evitar inútil repetição da matéria, e,
em observância ao princípio constitucional da razoável duração dos
processos, verifica-se que tal dispositivo regimental vem sendo
largamente utilizado pelas Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça (AC 994.01.017050-8, AC 994.09.379126-0), assim, como
pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-RS, 2o Turma
Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP 265.534- DF, 4a Turma,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Consoante ressaltou o d. Magistrado:
“ (...) No que se refere à alegação de extrapolação do
título executivo, diante da divergência entre a lista de imóveis apresentada na
ação civil pública e da lista de imóveis que se pretende a execução de
astreintes, ela não merece acolhida, visto que no dispositivo da r. sentença a
fls. 26 constou "julga-se procedente o pedido para condenar a parte ré a
regularizar as unidades que não possuem Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) atualizado, sob pena de multa diária, nos moldes fixados
pelo v. acórdão, confirmando a liminar."
(...)
Assim, prevalece, neste aspecto, as multas pertinentes
aos imóveis localizados nos seguintes endereços: Rua Antonio Antunes Júnior,
n.o 3997; Rua Antonio Antunes Junior, n.o 3400; Rua Beatriz da Conceição,
n.o 241; Av. Phipladelpho Manoel Gouveia Neto, s/n; Rua Antonio Antunes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
8
Júnior, n.o 5001; Rua Geraldo Barbosa de Oliveira, n.o 2801; e Rua Geraldo
Barbosa de Oliveira, s/n. Em relação ao imóvel situado na Av. Duque de
Caxias, s/n (Terminal rodoviário em Construção à época do ofício), todavia,
deve ser afastada a aplicação da multa, porque a edificação não estava
concluída à época, como bem se manifestou o representante do Ministério
Público a fls. 533.
Quanto ao argumento do Município de que as astreintes
devem ser afastadas porque não houve descumprimento injustificado da
obrigação judicialmente imposta e que ela está sendo voluntariamente
obedecida, tal não merece acolhimento, porquanto a ação foi proposta em
fevereiro de 2014 e decorreu prazo mais do que razoável para a regularização
ser efetivada, antes da imposição de multa.
Saliente-se, ainda, que obrigação de obtenção dos
AVCBs decorre primeiro de lei e depois de decisão judicial, há muito
proferida, não sendo pertinente que o Município descumpra a legislação, já
que Administração Pública deve pautar-se pelo que a Lei determina.
(...)
Ressalte-se que na decisão que deferira a antecipação
da tutela, fora considerado que já tinha decorrido prazo considerável desde a
tramitação do inquérito civil e se impusera multa por descumprimento diário.
Todavia, o E. Tribunal de Justiça, considerando justamente os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ampliou o prazo para cumprimento da
referida tutela de 60 (sessenta) dias contados da intimação da concessão da
tutela, ocorrida em 26/02/2014 (fls. 10/11) para 120 (cento e vinte) dias
contados a partir da publicação do Acórdão, que ocorreu em 26/08/2014 (fls.
16 e 18). E, ainda, reduziu a multa a R$ 1.000,00 (mil reais) por semana por
imóvel, enquanto não obtido o AVCB, incidente assim que constatado o atraso
no cumprimento do preceito, sendo limitada, ao período de trinta dias.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
9
Logo, não prevalecem os argumentos do Município
contrários À imposição das astreintes, visto que descumpriu decisão judicial,
mesmo depois de ser ampliado o prazo para tanto pelo E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que já sopesara os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a quantidade de imóveis públicos municipais a serem
regularizados e a relevância e importância da regularização dos imóveis,
para garantir a a segurança e confiabilidade das instalações, com a correlata
proteção dos direitos fundamentais dos usuários, e a necessidade de impor-se
coerção eficaz ao cumprimento da determinação judicial pelo ente público
municipal que há muito estava inerte, ou, no mínimo, moroso. No que se refere
à alegação de duplicidade de cobrança em relação aos imóveis indicados na
impugnação, o próprio Ministério Público a admitiu e ainda reconheceu que o
excesso alcança o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com base
no documento juntado pelo seu setor técnico (fls. 481). Assim, de rigor a
exclusão do referido valor.
(...)
O Município, quanto ao imóvel localizado na Rua Luiz
da Cruz Martins, Qd 14, Lt C, Casa 3, Jardim E. Alto Alegre informou a fls.
518/523 que o referido imóvel não é municipal (fls. 91) e a Secretaria
Municipal de Planejamento não o localizou (fls. 521).
Em relação ao imóvel da Rua Nagib Abssanra, s/n, Jd.
Antunes o município afirmou em sua impugnação que o imóvel não é público
nem de uso público (fls. 91) e a Secretaria Municipal de Planejamento não
conseguiu identificar o imóvel por falta de numeração oficial ou quadra e lote
(fls. 521).
Todavia,
não
restou
afastada
a
presunção
de
responsabilidade, já que informado pelo Corpo de Bombeiros que todos os
imóveis constantes da relação de fls. 504, onde consta quanto a esses dois
imóveis a propriedade da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
10
incluindo
o
presente imóvel, foram cadastrados como sendo de
responsabilidade da municipalidade por usuário/login da própria prefeitura
municipal (fls. 503).
De igual modo, quanto ao imóvel da Av. Potirendaba,
n.o 2462, Quinta das Paineiras, o município afirmou em sua impugnação que
o imóvel não é de uso público (fls.91) e a Secretaria Municipal de
Planejamento não conseguiu identificar o imóvel (fls. 521).
Mas, novamente, não restou afastada a presunção de
responsabilidade do Município, porquanto informado pelo Corpo de
Bombeiros que todos os imóveis constantes da relação de fls. 504, onde consta
propriedade da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, incluindo o
presente imóvel, foram cadastrados como sendo de responsabilidade da
municipalidade por usuário/login da própria prefeitura municipal (fls. 503).
De igual modo, no que concerne ao imóvel da Rua
Valdecir Duran, n.o668, Jardim Santo Antônio, apesar do Município ter
afirmado em sua impugnação que o imóvel não é de uso público (fls. 92) e da
Secretaria Municipal de Planejamento não conseguir identificar o imóvel,
destacou-se que o loteamento foi realizado pelo Município (fls. 521) e
prepondera a informação do Corpo de Bombeiros a fls. 504, mantendo-se,
portanto, a multa sobre o referido imóvel.
Também em relação ao imóvel da Rua Clodulfo Sellman
Rodrigues, n.o377, Hipódromo VI, o município alegou em sua impugnação que
o imóvel não é público nem de uso público (fls. 92) e a Secretaria Municipal
de Planejamento não o localizou (fls. 522), mas prevalece a informação do
Corpo de Bombeiros.
Em relação ao imóvel localizado na Rua Antonio
Antunes Júnior, Res Alto das Andorinhas, aduziu o município que o imóvel
não tem edificação (fls. 91) e que a Secretaria de Planejamento informou que
o município possuía imóvel na antiga área dominial Altodas Andorinhas, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
11
alienado em leilão público (fls. 521).
De igual modo, também não é cabível a imposição de
multa quanto ao imóvel localizado na Rua Antonio Guerino de Lourenço, AD-
II, Res. Parque das Flores, o município afirmou em sua impugnação que o
imóvel não tem edificação (fls. 91) e a Secretaria do Planejamento não
conseguiu localizar o imóvel, porque não consta numeração oficial ou quadra
de lote (fls. 521).
Igualmente em relação ao imóvel na Rua Manoel
Moreno, s/n, Jd. Das Oliveiras, o município afirmou em sua impugnação que
o imóvel não tem edificação (fls. 91) e a Secretaria Municipal de
Planejamento não conseguiu o identificar o imóvel por falta de numeração
oficial ou quadra e lote (fls. 521), considerando a ausência de edificação,
igualmente deve será afastada a incidência da multa sobre referido imóvel.
Também em relação ao imóvel localizado na Rua
Projetada 06, s/n, Jd. Coimbra, o Município informou em sua impugnação que
o imóvel (loteamento residencial) não tem edificação (fls. 92) e a Secretaria
Municipal de Planejamento não conseguiu identificar o imóvel por não
constar nome do logradouro, bairro, numeração oficial ou quadra e lote (fls.
521). E em tendo havido notícia de ausência de edificação no local, como bem
se manifestou o ilustre representante do Ministério Público, deve ser afastada
a imposição de multa considerando o referido imóvel.
Da mesma forma, quanto ao imóvel localizado na
Rodovia Washington Luiz, KM 444, Zona Rural, o município informou que o
imóvel (terminal rodoviário da EMURB) não tem edificação (fls. 92) e a
Secretaria Municipal de Planejamento não identificou imóvel público (fls.
521) e, portanto, em razão da comprovação de ausência de edificação, como
bem se manifestou o representante do Ministério Público, incabível a
incidência da multa quanto ao referido imóvel.
Igualmente incabível a incidência de multa sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
12
imóvel localizado na Rua Alberto Sufredini Bertoni, n.o 1891, Maceno VI,
porquanto em relação a ele o Município alegou em impugnação que o imóvel
não é público nem de uso público (fls. 92), a Secretaria Municipal de
Planejamento não identificou imóvel como municipal (fls. 522) e o próprio
Corpo de Bombeiros informou que o imóvel também não foi localizado (fls.
504).
Quanto ao imóvel localizado na Av. Feliciano Sales
Cunha, n.o 1745, Waldemar de O. Verdi Dist. Ind, o município afirmou em sua
impugnação que o imóvel não é público nem de uso público (fls. 92), mas a
Secretaria Municipal do Planejamento informou que o imóvel é de
propriedade do Município e foi concedido à Associação AAERP Associação
Auto-Escolas da Região de São José do Rio Preto Centro de Treinamento
Auto Escolas, através da Lein.o 7766/99 (fls. 522), de forma que, em sendo
imóvel de propriedade pública, de rigor a sua regularização pelo Município.
Logo, impõe-se a manutenção da multa em relação a referido imóvel.
Situação semelhante é a do imóvel situado na Rua
Francisco Rodrigues de Freitas, n.o 184, Jardim Belo Horizonte, em que o
Município informou que o imóvel é particular e não é de uso público (fls. 92),
mas a própria Secretaria Municipal de Planejamento esclareceu que o imóvel
é de propriedade municipal, embora tenha sido concedido à Associação
Missionária Peregrina, através da Lei n.o 10.658/2010 (fls. 522), não sendo
possível, portanto, a exclusão da multa.
De igual modo, também no documento de fls. 522,
quanto ao imóvel localizado na Rua Brás Repiso Nabas, n.o 262, o Município
afirmou em sua impugnação que não é imóvel público, nem de uso público
(fls. 92), mas a Secretaria Municipal de Planejamento também informou que o
imóvel é público e ainda também é ocupado pela Administração Pública
municipal Secretaria de Assistência Social Serviço de Acolhimento ao
Adolescente (antigo Projeto Prisma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212998-84.2020.8.26.0000 -Voto no 11.733/2020 - lof
13
Diante do exposto, considerando o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), para cada imóvel, de rigor o acolhimento parcial da
impugnação, para reduzir o valor total do débito em decorrência das
astreintes à quantia a quantia de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil
reais), que deve ser atualizada pelo IPCA-E, uma vez transitado em julgado o
tema 810do STF até o efetivo pagamento, que deverá ser oportunamente e
depositado no Fundo Especial de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos
Lesados”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do v. Acórdão.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator